Tribunal: TJSP
Processo: 1004529-62.2021.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. DOAÇÃO DE SANGUE. ALEGADO ERRO MÉDICO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E DE CULPA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por João Hermenegildo Gomes Neto contra sentença que julgou improcedente ação com pedido de indenização ajuizada em face da Rede Municipal

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. DOAÇÃO DE SANGUE. ALEGADO ERRO MÉDICO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL E DE CULPA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por João Hermenegildo Gomes Neto contra sentença que julgou improcedente ação com pedido de indenização ajuizada em face da Rede Municipal Dr. Mario Gatti e do Município de Campinas, na qual pleiteia reparação por danos morais e materiais decorrentes de lesões (tromboflebite e lesão do nervo ulnar) após doação de sangue realizada em hospital público.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se há nexo causal entre o procedimento de doação de sangue e as patologias alegadas pelo autor; (ii) estabelecer se houve falha na prestação do serviço público apta a ensejar a responsabilidade civil do Estado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A responsabilidade civil do Estado por falha no serviço público exige demonstração de culpa e nexo causal, não se aplicando automaticamente a responsabilidade objetiva no caso concreto.
O laudo pericial afasta o nexo causal entre a doação de sangue e a lesão do nervo ulnar, indicando apenas relação parcial com quadro de tromboflebite, sem sequelas permanentes.
A prova técnica demonstra que a lesão do nervo ulnar não decorre da punção venosa realizada, inclusive por incompatibilidade anatômica.
O conjunto de provas não evidencia erro, negligência ou imperícia dos agentes públicos na realização do procedimento.
A mera possibilidade de reação adversa (tromboflebite) não é suficiente para imputar responsabilidade estatal sem comprovação de falha no serviço.
Há elementos que indicam que os sintomas do autor decorrem de patologias pré-existentes, como alterações na coluna cervical, rompendo o nexo causal.
Não há alegação nem prova de falha no diagnóstico ou tratamento posterior prestado pela administração pública.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A responsabilidade civil do Estado por falha em serviço de saúde exige prova de culpa e nexo causal.
2. A ausência de comprovação de erro médico ou falha na prestação do serviço afasta o dever de indenizar.
3. A mera possibilidade de reação adversa a procedimento médico não configura responsabilidade estatal sem demonstração de nexo causal direto.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 0003598-89.2013.8.26.0459, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, j. 24.07.2024.